Tribunal: TJMT
Processo: 1033800-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033800-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), JANAINA JORGE AGOSTINHO - CPF: 252.514.898-38 (AGRAVANTE), JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 378.601.781-68 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISA ALVES DO CARMO - CPF: 702.747.111-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO COM DEFEITO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por General Motors do Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para compelir a parte ré a fornecer à autora veículo da mesma categoria ou, alternativamente, veículo locado, sob pena de multa diária.

2.

A agravante sustenta que o veículo objeto da demanda foi devidamente reparado e colocado à disposição da autora, inexistindo periculum in mora apto a justificar a manutenção da medida liminar, diante da recusa injustificada da agravada em retirar o bem.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da modificação superveniente do estado de fato — com a conclusão do reparo do bem — persistem os requisitos legais da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

4. A constatação de que o veículo foi devidamente reparado e se encontra à disposição da agravada descaracteriza o perigo de dano iminente, requisito indispensável à concessão da tutela provisória.

5.

A manutenção da medida liminar, nas condições descritas, converter-se-ia em instrumento de vantagem indevida, contrariando os deveres processuais de boa-fé e cooperação.

6.

A revogação da tutela de urgência é medida que se impõe, sobretudo quando ausente demonstração de persistência do risco ou da probabilidade do direito que justifiquem a continuidade da medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A revogação da tutela de urgência é admissível quando comprovada alteração superveniente do estado de fato que a justificava, especialmente em hipóteses em que o bem objeto da demanda foi reparado e colocado à disposição do autor.

2. A manutenção da medida liminar sem fundamento nos requisitos legais configura desvio da função jurisdicional de tutela provisória."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1033800-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:

JANAINA JORGE AGOSTINHO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por GRAMARCA VEÍCULOS LTDA. e GENERAL MOTORS DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 6a VARA CÍVEL DE CUIABÁ, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida por JANAINA JORGE AGOSTINHO.

Na origem, a parte autora alegou defeitos persistentes em veículo novo adquirido das agravantes, postulando sua substituição imediata.

O juízo
a quo
, acolhendo em parte o pedido de tutela de urgência, determinou que as rés fornecessem à autora, em cinco dias, veículo da mesma categoria ou, alternativamente, alugassem automóvel com características semelhantes, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a 20 dias-multa.

Irresignadas, as agravantes sustentam a cessação da situação que justificaria a medida, tendo o bem sido devidamente reparado e colocado à disposição da autora.

Alegam que a autora, ora agravada, se recusa a retirá-lo e permanece na posse do veículo reserva.

Alegam, ainda, que a imposição da multa configura medida irreversível, com risco de lesão grave.

O preparo foi recolhido – Id. 318427350.

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à subsistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em face de modificação superveniente do quadro fático que justificou a medida antecipatória.

A autora ajuizou ação após o decurso do prazo legal para reparo do veículo novo com defeito, encontrando-se o bem há mais de 120 dias na concessionária.

O juízo de origem deferiu medida liminar diante da inércia das rés.

Após, detida analise dos autos, entendo por prover o recurso nos moldes da tutela deferida.

Isso porque, conforme documentação constante no agravo, restou comprovado que, na data da decisão, o veículo da agravada já se encontrava reparado e disponível, fato posteriormente corroborado pela decisão desta relatora que deferiu o efeito suspensivo.

O uso continuado do veículo reserva pela agravada, aliado à recusa em retirar o bem reparado, descaracteriza o
periculum in mora.

O fumus boni iuris, por sua vez, não autoriza o desvirtuamento de medida excepcional para suprir conveniência da parte, especialmente quando o objeto principal da lide — substituição do veículo ou rescisão contratual — ainda será apreciado no mérito da ação singular.

Inobstante a isto, verifica-se que a recorrente disponibilizou um veículo reserva à autora, bem como demonstrou que esta foi autuada em algumas infrações de trânsito.

O sistema jurídico não tolera a perpetuação de tutela provisória cujos pressupostos fáticos deixaram de existir. A boa-fé objetiva e o dever de cooperação processual impedem a obtenção de vantagem indevida sob o manto da jurisdição.

Nesse sentido:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO ADQUIRIDO DE TERCEIRO – FALHAS APRESENTADAS – GARANTIA DE FÁBRICA – DEMORA NO CONSERTO – CONSERTO REALIZADO – INOCORRÊNCIA DE NOVAS FALHAS – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, não se mostra correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, mormente pelo fato do veículo ter sido consertado e não ter apresentado novas falhas.
(TJ-MT 10001181020228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Diante disso, em sede de juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos para o provimento do recurso, notadamente pela plausibilidade do direito invocado e pela urgência inversa que se estabelece.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para confirmar a decisão já proferida por esta relatora que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025